Tribunal: TJSP
Processo: 1004822-83.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Sentença de acolhimento do pedido – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação, por decisão do relator, irrecorrida – Não recolhimento do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no art. 99, §7o, do CPC – Deserção caracterizada.

Não conheceram da apelação.